Tribunal: TJPA
Processo: 0802594-16.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802594-16.2021.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL DE LIMA CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO:
0802594-16.2021.8.14.0401.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
GABRIEL DE LIMA CORREA.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, DESEMBARGADOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO JUDICIAL VÁLIDO. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. Segundo a denúncia, o apelante, em concurso com outros não identificados, subtraiu bens das vítimas, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo. A defesa sustentou a tese de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena e da multa imposta, bem como a revogação de medida cautelar. O Ministério Público, em sede recursal, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante; (ii) definir se a dosimetria da pena, com aplicação cumulativa das majorantes, foi adequada; (iii) examinar a possibilidade de revogação da medida cautelar imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra das vítimas, prestada em juízo sob o crivo do contraditório, é firme, coesa e detalhada, identificando o apelante de forma segura, inclusive com reconhecimento após a retirada da máscara, o que confere elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do STJ sobre crimes cometidos na clandestinidade.

4.

Os depoimentos dos policiais militares corroboram o relato das vítimas e reforçam a autoria do delito, especialmente ao confirmarem a apreensão de objeto subtraído em posse do acusado, sem qualquer vício de parcialidade.

5.

O reconhecimento do apelante pelas vítimas ocorreu também em juízo, de forma inequívoca, afastando qualquer nulidade por eventual reconhecimento fotográfico anterior.

6.

A negativa de autoria do réu não encontra amparo nas demais provas dos autos, tratando-se de versão isolada e dissociada da realidade dos fatos provados.

7.

A aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, é admitida pela jurisprudência, sendo válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito, como no caso dos autos.

8.

A pena de multa foi fixada de modo proporcional à pena privativa de liberdade, observando-se o valor mínimo legal diante da condição econômica do réu.

9.

O pedido de revogação da medida cautelar está prejudicado diante da superveniência de sentença condenatória, que justifica a manutenção da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por demais provas produzidas sob contraditório, é suficiente para embasar condenação por roubo.

2.

É válida a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157 do Código Penal, quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime.

3.

A sentença penal condenatória, transitada ou não, constitui novo título hábil a justificar a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; art. 68, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.250.627/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.05.2018, DJe 25.05.2018; STJ, AgRg no HC nº 905.928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 806.159/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL DE LIMA CORREA
, por intermédio de seu advogado constituído, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de dias-multa.

Consta da denúncia que, em 26/02/2021 o apelante, em conluio de esforços e unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens pertencentes às vítimas (ID 24351573).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas as vítimas, testemunhas e interrogado o réu,
o Ministério Público, em sede de alegações finais
,
pugnou pela condenação do acusado
nos termos da denúncia. Sobreveio, então, a sentença condenatória.
(ID 24351719).

Em suas razões, a defesa reiterou a tese de
absolvição por insuficiência de provas, destacando supostas contradições nos depoimentos testemunhais
.
Subsidiariamente, pugnou pela reforma da dosimetria da pena e pela redução da multa (ID 24351752).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau, refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção da condenação (ID 24351756).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 27289344).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo é adequado, tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

1.

DO MÉRITO E DA REFUTAÇÃO ÀS TESES RECURSAIS

Analiso, de forma pormenorizada, cada uma das teses arguidas pela defesa.

2.1. Da Tese Principal – Da Absolvição por Insuficiência de Provas

A tese absolutória não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas por um conjunto probatório sólido e harmônico.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo auto de exibição e apreensão (Id n.º 23770539). A autoria, por sua vez, é extraída dos seguintes elementos:

a) A Palavra Firme e Coerente das Vítimas:
Em juízo, sob o crivo do contraditório, as vítimas Nilia Branquinho da Silva e Ivan Tozatti narraram a empreitada criminosa de forma detalhada e segura. Descreveram a abordagem, a grave ameaça exercida com o uso de armas de fogo e, o mais importante,
reconheceram o réu GABRIEL DE LIMA CORREA, de forma firme e categórica, como um dos autores do roubo.
Afirmaram que, embora o réu usasse uma máscara, ele a removeu em certo momento, o que permitiu sua identificação inequívoca.

É cediço que, em delitos como o roubo, a palavra da vítima, quando segura e harmônica, constitui prova de extrema valia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. (...)

1.

Conforme já decidiu esta Corte,
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022) – Grifei.

b) Os Depoimentos dos Policiais Militares:
Os agentes policiais Cesar Augusto Soares da Silva, Denise Cristina da Silva da Silva e Erik Cardoso Pacheco, ouvidos em juízo, corroboraram a dinâmica da prisão e a recuperação de parte dos bens subtraídos (uma aliança) em posse do acusado.

As pequenas divergências apontadas pela defesa nos depoimentos dos agentes policiais, relativas a detalhes secundários da abordagem, não possuem o condão de invalidar a prova. Tais discrepâncias são naturais em relatos de eventos dinâmicos e não comprometem o núcleo essencial e convergente de seus testemunhos, que foram uníssonos ao confirmar a prisão do apelante na posse de um dos bens subtraídos.

Tais depoimentos, colhidos sob o compromisso legal e sem qualquer indício de parcialidade, são provas idôneas e reforçam o quadro acusatório, conforme entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1250627 SC 2018/0037390-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018) – Grifei.

c) O Reconhecimento Válido do Acusado:
O reconhecimento do apelante não se limitou à fase inquisitorial. Foi, como visto,
confirmado em juízo pelas vítimas
, que não demonstraram qualquer dúvida quanto à sua identidade. Essa ratificação judicial, somada aos demais elementos, confere plena validade à prova, afastando a tese de nulidade.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO. (...)
2. No caso dos autos, a vítima expôs o decorrer do delito como um todo,
reconhecendo o acusado, sem sombra de dúvidas, tanto por fotografia, quanto por reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia e, posteriormente, na audiência de instrução, em juízo, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (...).
(STJ - AgRg no HC: 905928 SP 2024/0130272-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024) – Grifei.

Diante de um cenário probatório tão robusto, a negativa de autoria do apelante se torna uma versão isolada e inverossímil, incapaz de gerar a dúvida necessária para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A condenação, portanto, foi medida de rigor.

2.2. Das Teses Subsidiárias – Da Dosimetria da Pena e da Multa

Não merecendo acolhida a tese absolutória, passo à análise dos pedidos subsidiários.

2.2.1. Do Concurso de Majorantes (Art. 68, parágrafo único, do CP)

A defesa requer a aplicação de apenas uma causa de aumento. Sem razão, contudo. O referido dispositivo legal estabelece uma
faculdade
do julgador, não um dever. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação cumulativa das frações de aumento quando a gravidade concreta do delito, devidamente fundamentada, assim o exigir.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. (...) TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTELIGÊNCIA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. (...) FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
2. A jurisprudência desta Corte entende que é
"possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes"
(AgRg no HC n. 615.932/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/10/2020). (STJ - AgRg no HC: 806159 SP 2023/0066366-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) – Grifei.

No caso, a aplicação cumulativa encontra justificativa na maior reprovabilidade da conduta, não havendo ilegalidade a ser sanada.

2.2.2. Da Pena de Multa

O pedido de redução da pena de multa não merece acolhida. A fixação do número de dias-multa (100) guarda
proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade. Ademais, a situação econômica do réu já foi considerada ao se fixar o
valor de cada dia-multa
no patamar mínimo legal (1/30 do salário mínimo).

2.3. Do Pedido de Revogação da Medida Cautelar

Por fim, o pedido de revogação da medida cautelar imposta
resta prejudicado
. Com a prolação de uma sentença penal condenatória, confirmada por este Tribunal, a situação jurídica do apelante se altera, e a condenação passa a ser o novo título a justificar a custódia, superando os fundamentos da medida cautelar anterior.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025